Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702454-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITORIO DA SILVA, NATALIA CARDOSO DO NASCIMENTO MARTINS, FABIO LIMA CARVALHO, VALERIA DOS SANTOS SILVA, BRUNO RAFAEL CARDOSO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, WELLYNGTON SANTIAGO DIAS DESPACHO Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto aos agravantes a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos três últimos contracheques de cada agravante; b) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos da titularidade de cada agravante dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de TODOS os cartões de crédito da titularidade de cada agravante dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverão juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9099/1995), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA